Tribunal: TJES
Processo: 5027274-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027274-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AZEVEDO DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027274-36.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA AZEVEDO DA SILVA

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, DEFIRO a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4902780; 4902781 e 4902782).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 20.09.2022 ADQUIRIU JUNTO À REQUERIDA GUARDA-ROUPAS NO VALOR DE R$ 1.199,00 E O PRODUTO FOI ENTREGUE À CONSUMIDORA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. RELATA QUE AO REALIZAR A MONTAGEM DO PRODUTO, O PREPOSTO DA REQUERIDA IDENTIFICOU QUE UMAS DAS PEÇAS ESTAVA AVARIADA, O QUE O IMPOSSIBILITOU DE MONTAR O GUARDA-ROUPAS. ALEGA QUE SOLICITOU UM NOVO PRODUTO, MAS TEVE O PEDIDO NEGADO. POR FIM, ACRESCENTA QUE EM 10/10/2022 O PRODUTO FOI FINALMENTE MONTADO. REQUER, POR CONSEGUINTE, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00.
S
ENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE

A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO

DA AUTORA

SUSTENTANDO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E, POR CONSEGUINTE, PLEITANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO FORMULADO NA EXORDIAL.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA REQUERIDA,
NA QUAL PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA, ISTO PORQUE É POSSÍVEL VERIFICAR QUE O PROBLEMA DA REQUERIDA FORA RESOLVIDO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS, PREVISTO NO ARTIGO 18, §1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE:
“NO QUE TANGE AO PERÍODO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, VERIFICO QUE O PRODUTO FOI ADQUIRIDO EM 20/09/2022, COM ENTREGA AGENDADA PARA 24/09/2022 (ID.19797344). EM 10/10/2022 FOI ABERTA A ORDEM DE SERVIÇO E EM 24/10/2022 HOUVE A MONTAGEM CORRETA DO PRODUTO. PORTANTO, ENTRE A ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO E A EFETIVA MONTAGEM DO BEM NÃO TRANSCORREU O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. NESTA ESTEIRA MESMO QUE SE CONSIDERE A DATA DE ENTREGA DO BEM (24/09/2022) A MONTAGEM OCORRERA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS, INEXISTINDO ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ.COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, MUITO EMBORA A REQUERENTE TENHA FICADO CHATEADA COM A SITUAÇÃO, ENTENDO QUE NÃO RESTA CONFIGURADO NA PRESENTE DEMANDA, ESPECIALMENTE PORQUE A RÉ CUIDOU DE RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA CÉLERE.”
SENDO ASSIM, HEI POR BEM MANTER A SENTENÇA
IN TOTUM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)